Tribunal: TJMT
Processo: 1004738-65.2020.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1004738-65.2020.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.
Recorrente: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Recorridos: MONICA CAMILA MACHADO TORMES e BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Data do Julgamento: 26/11/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - APRESENTAÇÃO DE CHEQUE PRESCRITO PARA COMPENSAÇÃO - DEVOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDOS E NÃO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A instituição bancária tem o dever de se cercar das cautelas necessárias na análise dos cheques recebidos à compensação, à inteligência do art. 41 da Lei no 7.357/85.
2. A compensação de cártula prescrita quase três anos após a emissão, por ausência de fundos (alíneas 11 e 12) e não em razão da prescrição (alínea 44), aliada a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes, configura falha na prestação do serviço, pela qual responde o banco de forma objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4. Evidenciada a falha na prestação do serviço, a autora faz a restituição simples do valor dispendido para retirar a restrição do seu nome, como determinado na sentença.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004738-65.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MONICA CAMILA MACHADO TORMES - CPF: 030.806.421-63 (RECORRENTE), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - APRESENTAÇÃO DE CHEQUE PRESCRITO PARA COMPENSAÇÃO - DEVOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDOS E NÃO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A instituição bancária tem o dever de se cercar das cautelas necessárias na análise dos cheques recebidos à compensação, à inteligência do art. 41 da Lei no 7.357/85.

2.

A compensação de cártula prescrita quase três anos após a emissão, por ausência de fundos (alíneas 11 e 12) e não em razão da prescrição (alínea 44), aliada a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes, configura falha na prestação do serviço, pela qual responde o banco de forma objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Evidenciada a falha na prestação do serviço, a autora faz a restituição simples do valor dispendido para retirar a restrição do seu nome, como determinado na sentença.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021